Tribunal: TJDFT
Processo: 0735986-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NO CURSO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. REPARAÇÃO INTEGRAL. PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E DANOS. MULTA. INOVAÇÃO ILEGAL. ESTADO DE FATO. DESRESPEITO À ORDEM JUDICIAL. LEALDADE PROCESSUAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. EFICÁCIA DA DECISÃO. PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES. VALOR DA MULTA. NECESSIDADE DE RECURSO AUTÔNOMO.
1. A alienação do imóvel pelo executado, durante o curso do processo executivo, gera a obrigação de reparar integralmente os danos causados ao exequente, sendo o valor de mercado do imóvel o parâmetro adequado para a fixação das perdas e danos.
2. A multa deve ser mantida, pois a alienação do imóvel pelo executado durante o curso do processo executivo configura, sem dúvida, a prática de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Essa conduta não apenas desrespeita a ordem judicial, mas também atenta contra os princípios da lealdade e boa-fé processual, previstos no Código de Processo Civil, prejudica a eficácia da decisão que determina a reintegração de posse e modifica a condição que deveria permanecer inalterada até a resolução definitiva da lide.
3. O pedido pleiteado nas contrarrazões não pode ser conhecido, pois o inconformismo da parte em relação ao valor da multa deve ser formalizado por meio de recurso autônomo, no prazo recursal, sendo incabível ao agravado deduzir pedido de reforma do julgado em suas contrarrazões recursais.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.